Tribunal: TJPA
Processo: 0834804-71.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834804-71.2017.8.14.0301

APELANTE: AMBEV S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834804-71.2017.8.14.0301

APELANTE: AMBEV S.A.

APELADO(A): ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. MULTA PUNITIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA. TEMA 816 DO STF. INAPLICABILIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA NO PATAMAR DE 80%. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por AMBEV S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Estado do Pará. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da cobrança do valor principal do ICMS-ST em razão de pagamento prévio, e reduzindo a multa aplicada de 210% para 80% do valor do tributo com base na jurisprudência pátria. Por fim, estabeleceu sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte. A apelante requer a limitação da multa a 20%, invocando a tese do Tema 816 do STF e a ocorrência de denúncia espontânea, bem como pleiteia a redistribuição dos honorários para refletir a proporção do proveito econômico obtido (74%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a multa fiscal aplicada ostenta natureza moratória, atraindo o limite de 20% estatuído no Tema 816 do STF, ante o pleito de reconhecimento de denúncia espontânea; e (ii) se a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida na origem deve ser reformada para observar a exata proporção do decaimento e do proveito econômico alcançado por cada litigante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) resta inviabilizado no caso, pois o pagamento do tributo ocorreu em momento posterior à lavratura dos Autos de Infração. Além disso, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, incide a Súmula 360 do Superior Tribunal de Justiça, que inibe o benefício em relação a débitos declarados e pagos a destempo.

2.

Afastada a configuração da denúncia espontânea, atesta-se que a multa exigida do contribuinte possui natureza punitiva (de ofício), uma vez que decorre do efetivo descumprimento de obrigação tributária principal (não recolhimento do ICMS-ST pelo substituto), não se confundindo com a multa meramente moratória. Por conseguinte, é inaplicável à hipótese a tese fixada no Tema 816 da Repercussão Geral do STF, cuja incidência limita-se estritamente ao teto de 20% para multas de caráter moratório.

3.

A manutenção da penalidade punitiva no patamar de 80% do valor do imposto — decorrente da retroatividade benigna do art. 106, II, do CTN (Lei Estadual nº 8.877/2019) — não viola o princípio do não confisco (art. 150, IV, da CF/88), amoldando-se perfeitamente aos parâmetros da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite multas sancionatórias de até 100% do valor do débito a depender da gravidade da infração.

4.

Em relação aos honorários advocatícios, a constatação de que a autora obteve provimento jurisdicional capaz de eliminar 74% da dívida original demonstra disparidade acentuada no proveito econômico. O rateio igualitário (50%) da sucumbência ofende a regra do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, impondo-se a reforma da sentença neste capítulo para redistribuir a carga sucumbencial à proporção de 74% a cargo do Estado do Pará e 26% a cargo da empresa apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso de Apelação Cível parcialmente provido, apenas para readequar a distribuição dos ônus de sucumbência.

Tese de julgamento:

1.

A tese vinculante firmada no Tema 816 do STF, que estipula o teto de 20% do valor do débito, é aplicável com exclusividade às multas tributárias de natureza moratória, não incidindo sobre as multas punitivas lavradas de ofício em decorrência de descumprimento de obrigação tributária principal.

2.

A distribuição da sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do CPC) demanda análise qualitativa atrelada ao proveito econômico efetivamente conquistado pelas partes no decorrer da lide, sendo descabido o rateio igualitário quando houver notória desproporção no êxito das pretensões.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 106, II e art. 138; CPC/2015, arts. 86 e 927, III; Lei Estadual nº 8.877/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 816 (RE 882.461/MG); STJ, Súmula 360; STF, ADI 551/RJ; STF, RE 754.554 AgR; STF, RE 239.009; STF, ADI 1.075 MC.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMBEV S.A.
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a demanda originária visando à desconstituição de 11 Autos de Infração lavrados em seu desfavor, os quais exigiam o recolhimento de ICMS-ST e impunham multa no patamar de 210%.

Argumentou que os valores principais do imposto foram integralmente pagos antes de qualquer notificação ou procedimento fiscalizatório, o que configuraria o instituto da denúncia espontânea e elidiria a penalidade. Subsidiariamente, defendeu o caráter exorbitante e confiscatório da multa, pleiteando sua minoração, e requereu a concessão de tutela de urgência mediante oferecimento de seguro-garantia para viabilizar a emissão de certidão de regularidade fiscal, atribuindo à causa o valor de R$ 806.267,15 (oitocentos e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e quinze centavos).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para o fim de:

a) Declarar a nulidade parcial dos Autos de Infração n.os 322014510000459-9, 322014510000465-3, 322014510000446-7, 322014510000461-0, 322014510000462-9, 322014510000464-5, 322014510000361-4, 322014510000463-7, 322014510000460-2, 322014510000466-1 e 322014510000263-4, no que concerne à cobrança do valor principal do ICMS-ST, em razão do comprovado recolhimento prévio do tributo, evitando o enriquecimento sem causa do Estado, mantendo as obrigações atinentes ao descumprimento das obrigações acessórias.

b) Declarar a nulidade da multa aplicada no percentual de 210% nos referidos Autos de Infração, por ser manifestamente confiscatória e desproporcional, e determinar que a multa seja recalculada sobre a base de cálculo original, limitada ao percentual de 80% (oitenta por cento), em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

c) Determinar que os juros de mora incidentes sobre o débito sejam limitados à Taxa Selic, vedada a aplicação de qualquer outro índice ou percentual superior.

d) Considerando que os pedidos da autora foram acolhidos parcialmente, entendo que é caso de sucumbência recíproca, no patamar de 50% para cada uma das partes, no que tange aos honorários advocatícios, com os limites mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento sobre o novo valor do débito fiscal. Sem custas pelo Estado do Pará e 50% delas pelo autor.

Inconformado, o AMBEV S.A., interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente defende que o provimento jurisdicional de piso deve ser reformado no tocante à manutenção da multa de 80%. Alega que restou fartamente comprovado nos autos a inexistência de dolo, fraude, simulação ou má-fé, porquanto o montante principal foi recolhido anteriormente à própria formalização do lançamento tributário, circunstância que conferiria à penalidade natureza puramente moratória, e não sancionatória.

Sustenta que, ao admitir a natureza moratória da sanção decorrente do mero atraso no recolhimento, o limite máximo aplicável à multa deve ser de 20%, conforme tese dotada de repercussão geral e eficácia vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 816, sob pena de cristalizar-se ofensa direta à razoabilidade e ao princípio do não-confisco albergado no art. 150, IV, da Constituição Federal.

Argumenta, noutro giro, que a distribuição equânime dos ônus de sucumbência (50% para cada litigante) desrespeita os ditames do Código de Processo Civil. Expõe que a anulação integral do tributo principal somada à decote significativo da penalidade multicitada (de 210% para 80%) redundou em uma minoração de 74% do crédito estadual originariamente perseguido, revelando êxito processual substancial, o qual caracterizaria a sucumbência mínima da requerente.

Diante disso, requer o provimento do recurso para adequar a multa fiscal ao limite máximo de 20%, bem como reformar a sentença no que tange aos honorários advocatícios, imputando à Fazenda Pública o pagamento integral das verbas sucumbenciais ou, sucessivamente, o rateio proporcional de 74% em desfavor do ente estatal, de modo a refletir o genuíno proveito econômico obtido.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da exigência de multa pelo recolhimento intempestivo de ICMS-ST (Substituição Tributária).

A empresa autora (ora apelante) alega ter realizado o pagamento do tributo antes da lavratura dos autos de infração, configurando denúncia espontânea, o que afastaria a multa. Subsidiariamente, questiona o caráter confiscatório da multa aplicada, originalmente em 210% do valor do imposto, e a distribuição dos ônus de sucumbência.

Embora a denúncia espontânea não integre mais o objeto recursal, o tema constitui o substrato fático que perpassa toda a controvérsia sobre a natureza da multa e merece breve apreciação para fins de coerência argumentativa.

O art. 138 do CTN condiciona o benefício à espontaneidade do contribuinte, exigindo que a denúncia seja anterior ao início de qualquer procedimento fiscalizatório.

A sentença, com apoio na prova pericial, constatou que os TADs foram lavrados entre 06 e 15 de janeiro de 2014, ao passo que os pagamentos foram realizados em 30/01/2014, o que afasta a espontaneidade do contribuinte.

Ademais, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, como o ICMS, o STJ pacificou o entendimento, por meio da Súmula 360, de que
"O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo".

Dado isso, impõe fazer uma distinção entre multa moratória e punitiva.

A multa moratória tem por pressuposto o simples atraso no pagamento de tributo, possuindo caráter compensatório, voltada a ressarcir o Fisco pela demora no ingresso dos recursos. A multa punitiva ou de ofício, por sua vez, decorre do descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, apresentando caráter sancionatório e dissuasório.

No caso concreto, a sentença, ao rechaçar a denúncia espontânea, reconheceu expressamente que o recolhimento do ICMS-ST decorreu de infração precedentemente detectada pelo Fisco. Essa constatação tem consequência jurídica inafastável: afastada a denúncia espontânea, a multa não pode ser qualificada como meramente moratória, pois seu pressuposto deixa de ser o singelo atraso para configurar o descumprimento de obrigação tributária principal na condição de substituto tributário.

Importa ressaltar que, a redução da multa de 210% para 80% operada pela sentença não resultou de reclassificação da natureza da multa, mas da aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, do CTN, em virtude da edição da Lei Estadual nº 8.877/2019, que fixou o novo patamar para essa espécie de infração.

No entanto, a apelante entende que a multa tem natureza moratória, devendo ser limitada a 20% do valor do tributo, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 816 da Repercussão Geral.

A tese fixada é de observância obrigatória (art. 927, III, CPC). Contudo, sua aplicabilidade ao caso concreto pressupõe a classificação da multa como de natureza moratória, premissa que, como demonstrado, não encontra amparo nos fatos apurados na instrução.

A multa aplicada nos AIs decorre do não recolhimento do ICMS-ST na qualidade de substituto tributário, obrigação tributária principal por excelência, caracterizando infração de natureza punitiva, e não mero atraso.

O STF, no próprio Tema 816, circunscreveu o teto de 20% às multas de
natureza estritamente moratória
, sem alcançar as multas de ofício ou punitivas. Eis a tese fixada,
in verbis
:

“As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória.' (STF, RE 882.461/MG, Tema 816).”

Portanto, a tese do recorrente não encontra suporte no precedente vinculante invocado, uma vez que a multa em questão não possui natureza moratória, circunstância reconhecida pela própria sentença ao afastar a denúncia espontânea.

Permanece, todavia, a análise da multa de 80% à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF/88), aplicáveis a qualquer espécie de multa fiscal, conforme reiteradamente decidido pelo STF (ADI 551/RJ; RE 754.554 AgR; RE 239.009; ADI 1.075 MC).

Nesse contexto, o STF tem reconhecido como confiscatórias multas punitivas que ultrapassam o próprio valor do tributo, havendo parâmetros doutrinários e jurisprudenciais situando o limite razoável entre 75% e 100% do valor do débito, a depender do grau de gravidade da infração. A multa de 80% estabelecida na sentença, com base na Lei Estadual nº 8.877/2019, está abaixo desse limiar e levando em consideração o contexto fático dos autos.

Diante disso, a manutenção da multa em 80%, como determinado pelo Juízo
a quo,
é a solução que melhor se coaduna com o ordenamento jurídico vigente.

Por fim, a recorrente postula a condenação exclusiva do Estado ao pagamento dos honorários, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC, sob a alegação de sucumbência mínima do Apelante. Subsidiariamente, requer a redistribuição proporcional à razão de 74%/26%.

A sentença fixou sucumbência recíproca de 50% para cada parte. O Estado do Pará defende a manutenção desse critério, argumentando que a derrota da AMBEV na tese principal, a denúncia espontânea, é juridicamente relevante e impede o reconhecimento de sucumbência mínima.

A regra geral inscrita no art. 86,
caput
, do CPC determina a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido. O parágrafo único excepciona a regra quando a sucumbência de uma das partes for mínima.

No presente caso, a Apelante formulou dois pedidos principais: a) o reconhecimento da denúncia espontânea para afastar a multa ou subsidiariamente a redução da multa ao patamar de 20%; e b) a anulação do débito principal em razão do pagamento.

A análise da sucumbência não deve ser meramente quantitativa em relação ao número de pedidos, mas qualitativa, considerando o proveito econômico obtido.

Se a Fazenda Pública exigia um montante e, após a prestação jurisdicional, tal valor foi reduzido em 74%, é inegável que o ente estatal sucumbiu em maior proporção econômica, independentemente de a redução da multa ter se dado por superveniência legislativa ou por reconhecimento de confisco. O proveito econômico obtido pela autora reflete a eliminação de 74% da dívida, de modo que impor a ela o pagamento de 50% dos honorários onera desproporcionalmente a parte que mais obteve êxito na lide.

Por outro lado, a pretensão principal da apelante de ver reconhecida a "sucumbência mínima" (art. 86, parágrafo único, do CPC) para condenar o Estado integralmente também não se sustenta. O decaimento de 26% (vinte e seis por cento) de um passivo fiscal de alta monta (remanesce ainda a multa punitiva de 80%) não pode ser considerado irrisório ou mínimo.

Assim, estando configurada a sucumbência recíproca, deve ser dado parcial provimento ao recurso de apelação, para que os honorários advocatícios arbitrados na sentença, sejam rateados na proporção de 74% para o Apelado e 26% para o Apelante, mantendo os demais termos do julgado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para readequar a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo ao Estado do Pará a responsabilidade por 74% (setenta e quatro por cento) das verbas de sucumbência e à apelante o percentual de 26% (vinte e seis por cento), refletindo com exatidão matemática o proveito econômico obtido e o decaimento de cada parte, em rigorosa observância ao art. 86 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 28/04/2026